Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DEPOSITADO EM RAZÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO POSTERIORMENTE. CREDOR AUTORIZA POR ACORDO EXTRAJUDICIAL O LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO DEVEDOR. BANCO CUSTODIANTE. NEGA. ENRIQUECIEMNTO SEM. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré contra a sentença que julgou improcedente o pedido, em relação ao réu ITAU UNIBANCO S.A. e julgou procedente o pedido, em relação ao recorrente para condená-lo a pagar R$8.666,51 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 34617503 e 34617504). Contrarrazões apresentadas (ID 34617512).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Compulsando os autos, verifica-se que ficou estabelecido no acordo que o autor iria pagar o credor Banco Itaú por meio de boleto no valor de R$2.500,00 (ID 34615535) e que o valor depositado em conta para fins de consignação em pagamento seria levando pelo autor. Ocorre que de fato o autor pagou o boleto do Banco Itaú, contudo, não conseguiu levantar os créditos junto ao Banco do Brasil, pois só credor originário do depósito poderia fazer (ID 34615530 – pág. 3).
V. Com efeito, não se mostra justificável a recusa do recorrente em liberar os valores custodiados em conta de sua administração, pois não se verifica impedimento quando decorrente de acordo firmado entre o credor e devedor para findar a obrigação contraída entre eles. Sendo devido a restituição dos valores creditados em conta de forma atualizada.
VI. Ademais, as circunstâncias como a demora em atender o pedido de liberação e a ausência de justificativa, desde 2018, fogem do mero dessabor do cotidiano ou não cumprimento do contrato, situação passível de reparação por violação dos direitos da personalidade.
VII. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença deve ser reduzido para R$3.000,00, a título de dano moral, pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.